Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015361-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 011.053.321-60 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (RECORRIDO), RENATO ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.686.201-80 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
7
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1015361-83.2025.8.11.0001.

Recorrente:
MARILANE CONCEIÇÃO DA SILVA.

Recorridos:
XÔ MANO VEÍCULOS LTDA e RENATO ALVES DOS SANTOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para confirmar a liminar que determinou a transferência de propriedade do veículo. A recorrente suscitou preliminar de nulidade por ausência de citação do réu Xô Mano Veículos LTDA e, no mérito, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do corréu Xô Mano Veículos LTDA acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível o exame do pedido indenizatório diante da nulidade arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de réu regularmente indicado na petição inicial impede a formação válida da relação processual e configura nulidade absoluta.

Tal vício afronta o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e invalida todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Reconhecida a nulidade, o mérito recursal não pode ser analisado, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a citação do réu e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação de réu indicado na inicial configura nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

Reconhecida a nulidade, o mérito recursal não deve ser analisado, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 197; TJPE, Apelação Cível no 0001699-37.2023.8.17.2470, Rel. Des. Márcio Aguiar, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 0001701-35.2017.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.03.2024; TJMT, N.U 1010499-79.2019.8.11.0001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296710917, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, tão somente para confirmar a liminar constante no ID 296710884, a qual determinou que a parte reclamada procedesse à transferência da propriedade do veículo Hyundai Creta Attitude 1.6, placa RAS1H50, à autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, julgou
improcedentes
os pedidos de danos materiais e morais.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Nulidade da sentença – Ausência de citação do réu Xô Mano Veículos LTDA;

2)

Mérito
: Comprovação dos danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, em 23/09/2022, do réu Xô Mano Veículos LTDA, o veículo Hyundai Creta, placa RAS1H50, de propriedade de Renato Alves dos Santos. Relata que este se recusa a realizar a transferência da propriedade, sob a alegação de que não recebeu o valor da venda, enquanto aquele afirma ter efetuado o pagamento.

Aduz que, em uma abordagem policial ocorrida em 25/02/2025, o veículo foi apreendido por não estar devidamente licenciado, o que gerou multa e cobrança de taxas de pátio.

Afirma ter buscado solução extrajudicial junto aos reclamados, sem sucesso. Assim, requer a condenação do proprietário à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, bem como a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte demandada procedesse à transferência da propriedade do veículo Hyundai Creta Attitude 1.6, Placa RAS1H50, à autora, no prazo de 10 (dez) dias, bem como comprovasse seu cumprimento no mesmo prazo, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Foi declarada a revelia de Renato Alves dos Santos no ID 296710913, tendo em vista que, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa nem compareceu à audiência inicial. A liminar foi cumprida, conforme demonstra o documento IDs 296710908.

Contudo, observa-se que Xô Mano Veículos
não foi citado
, conforme IDs 296710894 (imóvel fechado, em estado de abandono), 296710905 (imóvel desocupado) e 296710911 (termo de audiência de conciliação, onde se verificou que não houve citação).

No presente caso, constatou-se a ausência de citação válida do réu, o que configura vício processual insanável e viola o devido processo legal, comprometendo a regularidade do julgamento em primeira instância e a prolação de sentença com eficácia de coisa julgada.

Inclusive, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a falta de citação válida da parte ré é um vício absoluto, que compromete a eficácia da sentença por ofender o contraditório e o devido processo legal, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF/1988. Dessa forma,
acolhe-se
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação do réu Xô Mano Veículos LTDA.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROFERIDA SEM A CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ
.
NULIDADE ABSOLUTA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO VÁLIDA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I.
A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, sendo indispensável à regularidade do processo e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré
. II. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, uma vez que impede o exercício do direito de defesa, resultando em vício insanável que compromete todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença. III. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a nulidade de atos processuais em casos de ausência de citação válida, em estrita observância ao devido processo legal e à garantia constitucional de defesa (Súmula 197/STF). IV.
Sentença anulada
de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001699-37.2023.8.17.2470, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em ANULAR a sentença, de ofício, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Márcio Aguiar Desembargador Relator
(TJPE – Apelação Cível 0001699-37.2023.8.17.2470, Rel. SILVIO ROMERO BELTRAO, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6a CC), julgado em 26/11/2024) (grifei)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
–
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
– DECRETAÇÃO DA REVELIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA
–
ANÁLISE DO MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADA
.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida
, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição,
quando ficar demonstrado que não houve citação válida no processo, configurando, portanto, cerceamento de defesa
.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para prosseguimento.
(
TJMT –
N.U 0001701-35.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO INOMINADO
– NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
–
AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
NULIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.
É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88
.

3.
A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1010499-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
,

desconstituindo
a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025